Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-87.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO USADO. RECALL. VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que, na ação por ele ajuizada objetivando reparação por danos materiais e morais em razão de alegado vício oculto em veículo usado adquirido, julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) preliminarmente, se deve ser conhecido o recurso; e (ii) se os Juizados Especiais são competentes para o julgamento da causa; no mérito, se comprovada a existência de vício oculto de modo a ser possível a responsabilização das recorridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do conhecimento do recurso. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Da preliminar de incompetência. A perícia, no caso em análise, se mostra inviável, considerando que o defeito do veículo já foi reparado pelo recorrente, de modo que a causa não apresenta complexidade a afastar a competência dos Juizados Especiais. Preliminar que se rejeita.
5. Do mérito. O fato de o veículo ter sido submetido a “recall” em outros países não acarreta a imediata responsabilidade da empresa por todos os defeitos existentes no câmbio do veículo. Neste sentido: acórdão 1909782. Permitir a responsabilização das recorridas por vício surgido após nove anos de uso do veículo com fundamento apenas na existência de recall internacional, sem que seja possível perícia do veículo, por já ter sido ele consertado pelo recorrente, representaria a atribuição de responsabilidade integral a montadoras de veículos.
III. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1909782, 0770636-27.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024.